Tribunal: TJMT
Processo: 1019374-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1019374-07.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CLÁUDIA
RECORRENTE(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA
VINICIUS BERNARDO DE SOUSA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO